Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710401-32.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO DF RECORRIDO: JOAO MOREIRA DA COSTA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FURTO EM BOX DE FEIRA PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.966,58, referente aos produtos furtados do box do autor localizado na feira modelo de Sobradinho-DF, a qual é administrada pela associação ré. A parte autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral e a parte ré sustenta que pelas provas dos autos não é possível verificar que o terceiro invasor conseguiu levar a grande quantidade de produtos informados pelo autor, além de alegar que os vídeos juntados pelo autor não são completos. 2. Os documentos de ID 24732666 e ID 24711578 revelam a hipossuficiência tanto da parte autora quanto da parte ré, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro. 3. Inicialmente, necessário consignar que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, apresentando defesa não realizada em tempo oportuno, por implicar supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar, em contestação, toda a tese de defesa, sob pena de preclusão. Assim, não conheço do recurso interporto pela recorrente/parte ré. 4. Quanto ao dano moral pleiteado, nada há nos autos que revele a violação de direitos da personalidade do recorrente/autor, a ensejar a sua configuração. De fato, não restou demonstrado que o furto das mercadorias ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e transtornos da vida em sociedade, sem qualquer outro desdobramento importante, como sua insuficiência financeira e/ou fechamento da loja. Desse modo, a sentença atacada é irretocável. 5. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta que o acórdão incorreu em contradição quanto ao fato de não conhecer do recurso inominado sob o fundamento de inovação recursal, mas deixar de considerar os argumentos expostos na contestação e no recurso inominado, em especial as suas alegações de que o embargado estava inadimplente, o questionamento quanto a existência de culpa/dolo; e a tese suscitada em contestação acerca da litigância de má-fé da parte adversa. 3. A despeito das alegações recursais, não assiste razão à parte embargante. Em face da nítida inovação recursal por ocasião da interposição do recurso inominado, constata-se adequada a conclusão do acórdão quanto ao não conhecimento do recurso inominado interposto pela parte ora embargante. Assim, não se configura contradição no acórdão que deixou de apreciar os fundamentos elencados naquele recurso inominado, também não sendo o caso de análise dos argumentos/pedidos elencados na contestação formulada perante o juízo de primeiro grau. 4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CRFB porquanto deixou de apreciar que em as provas que afastam a responsabilidade da ré pelos danos materiais que fora condenada a indenizar. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido sequer conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte recorrente. De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou o juiz de primeiro grau, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. No caso, a parte recorrente aponta que não cabe ao recorrido inadimplente, às garantias e diretos previstos no art. 4o, alínea “i” e Art. 34, alínea “k” do Estatuto da Associação dos Feirantes da Feira Modelo de Sobradinho – DF, pelo que é indevido o ressarcimento deferido em sentença. Não se conhece do Recurso Extraordinário, uma vez que por ofensa indireta que pressupõe a interpretação de cláusulas contratuais este não é cabível, na forma do enunciado no 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não houve expresso prequestionamento do art. 93, IX da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) As hipóteses acima evidenciam que é o caso de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, V do CPC. Por fim, não há violação ao art. 93, IX da CRFB quando se discute análise de provas de Recurso que sequer foi conhecido, sendo óbice ao enfrentamento de todos os pontos objetos da lide em sede recursal. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal